Tribunal: TJBA
Processo: 0316332-29.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0316332-29.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO ESTADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. CABIMENTO. O Egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma (Resp 1108013/RJ – TEMA 128 e 129), no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. No caso dos autos, resta incabível a condenação do Estado em honorários. APELAÇÃO IMPROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0316332-29.2015.8.05.0001, em que são apelantes DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Vieram-me os autos conclusos.